Tribunal: TJDFT
Processo: 0728390-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728390-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAYSSON DE SOUZA DIAS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GLAYSSON DE SOUZA DIAS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia/DF, nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, que indeferiu a tutela provisória sob o fundamento de que não há plausibilidade no direito invocado, uma vez que a cessão de direitos possui natureza meramente obrigacional, não sendo oponível à agravada. Destacou, ainda, que o imóvel é bem público, sendo incabível a alegação de posse de boa-fé, nos termos da Súmula 619 do STJ e que o agravante tinha ciência da irregularidade da cessão, pois o documento de ID: Num. 242229226 - Pág. 1 proíbe a venda, a cessão, o aluguel do imóvel (ID: Num. 242478245 dos autos da origem). Requer, liminarmente, a concessão da antecipação de tutela para autorizar o cancelamento da venda efetuada por Leilão do item 61, do Edital de Licitação Pública no 09/2025 da TERRACAP, realizado em 11/07/2025. No mérito, requer (i) seja reestabelecido o “status quo”, anterior à licitação do lote em questão, para que o agravante possa dar continuidade ao processo de regularização de sua moradia; e (ii) seja declarada o direito de posse do agravante. O pedido liminar foi indeferido (ID no 73982401). A TERRACAP apresentou contrarrazões no ID no 75273740, informando sobre a perda do objeto do presente recurso em razão da exclusão do imóvel em questão do Edital da Terracap no 09/2025 (licitação). Por meio do despacho de ID no 75585870, a parte agravante foi intimada a ser manifestar acerca de eventual perda do objeto ou interesse no julgamento do feito. A parte agravante juntou petição de ID no 75716784, “no sentido de anuir com a perda do objeto, com fulcro no art 485 Inciso Vl do CPC, tendo em vista a exclusão do imóvel em questão do Edital 09/2025, por parte da agravada”. Diante de tal situação, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC. Ante o exposto, restando afastado o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC/2015. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador